Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702085-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA CAROLINE FIGUEREDO DE SA REU: DOIS M DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Ana Caroline Figueredo de Sá em face de Dois Eme Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. – ME objetivando a rescisão do v. Acórdão (ID 22644092 – pág. 101/123) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0001559-46.2016.8.07.0006, negou provimento à Apelação por ela interposta e deu provimento à Apelação da ora Requerida, reformando em parte a sentença de modo a reintegrá-la na posse do Módulo rural n° 22 do denominado de "Núcleo Rural Saquarema", localizado na Fazenda Sálvia, Rodovia DF 440, Km 19, Sobradinho/DF. Fundamenta a presente ação na existência de prova nova, consistente, no caso, em dados do GeoPortal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH (Mapeamento Técnico Ambiental e Histórico de Uso e Ocupação do Solo entre os anos de 2013 e 2018), que comprovaria não apenas a posse justa e de boa-fé dela no imóvel desde 8/12/2015, mas também a inexistência de qualquer posse anterior pela Requerida. Pede a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da sentença proferida na ação originária, de modo a reintegrá-la na posse do imóvel, bem como para suspender o contrato de locação e o pagamento de aluguel. No mérito, pugna a Autora seja rescindida a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no 0001559-46.2016.8.07.0006 e respectivo Cumprimento de Sentença no 0705061-44.2019.8.07.0006, bem como a prolação de novo julgamento para que seja julgada improcedente a ação possessória originária, de modo a reintegrar a ora Requerente na posse do imóvel. Sem preparo e depósito judicial, pois formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Os autos foram distribuídos para o Conselho Especial, sobrevindo decisão que concedeu a gratuidade de justiça pleiteada e deferiu a medida antecipatória “para suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final do presente feito, de modo a manter a autora na posse do imóvel posto ‘sub judice’ e suspender o pagamento de aluguel referente ao contrato de locação em referência” (ID 22752205). Intimada, a Requerida apresentou contestação (ID 23727208) suscitando, em preliminar, a inadmissibilidade da presente ação rescisória em razão da inexistência de prova nova. Ainda, pugnou pela reconsideração da decisão que concedeu a liminar. No mérito, defende a improcedência do pedido rescisório. Verificada a incompetência do Conselho Especial para o processamento e julgamento da presente ação rescisória, tendo em vista que o acórdão rescindendo foi proferido pela 6a Turma Cível, foi determinada a redistribuição do feito, em observância à norma do artigo 21, inciso IV, do RITJDFT. Realizada tal providência, vieram os autos conclusos a esta eg. 2a Câmara Cível, sob minha Relatoria. É o relatório. Decido. Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 64, § 4o do CPC/15, ratifico os atos anteriores à redistribuição do processo a este Órgão Julgador. Em contestação, a Requerida pugnou pela reconsideração da decisão que concedeu a liminar e defendeu a inadmissibilidade da presente ação rescisória em razão da inexistência de prova nova. Quanto ao pedido de reconsideração, inviável o conhecimento em razão da patente preclusão. Isso porque, proferida decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pela Requerente, cabia à Requerida interpor agravo para impugnar o decisum, providência que não foi realizada. A preclusão traduz a perda da chance de utilizar determinada faculdade processual, seja pelo não uso dentro do prazo legalmente previsto, seja por já ter sido exercida ou, ainda, por ter sido praticado ato que lhe seja incompatível. Esse instituto tem por finalidade garantir o ordenado andamento do processo e sua conclusão em tempo razoável, de modo a assegurar uma prestação jurisdicional efetiva. Assim, não interposto o recurso cabível, verifica-se a preclusão temporal, a impedir a revisão da decisão que deferiu a medida antecipatória. A seu turno, a questão da inadmissibilidade da ação rescisória em virtude da inexistência de prova nova insere-se no próprio exame de mérito da demanda e deve como tal ser enfrentada. Nesse contexto, nada a prover quanto aos pedidos formulados em contestação. Aguarde-se o julgamento de mérito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator